Tribunal: TJES
Processo: 0024776-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024776-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MARRECO WEIGERT

APELADO: FLAVIA ESPINDOLA RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO REITERADO. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONDUTA INTENCIONAL. DANO PSICOLÓGICO. CRIANÇAS ENVOLVIDAS. INDENIZAÇÃO FIXADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO
DES
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por B. M. W. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por F. E. R., M. E. R. e M. E. R. Os autores narraram que o réu, movido por desavenças pessoais e comerciais, praticou atos reiterados de cuspir no interfone e portão da residência da família, entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, causando danos morais especialmente em razão da exposição dos filhos menores a sofrimento psicológico e sensação de insegurança. A sentença reconheceu o ato ilícito e fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, acrescida de correção monetária pela SELIC, além da condenação em honorários advocatícios de 20%. O réu, em apelação, alegou ausência de responsabilidade, litispendência, ausência de dolo e tentativa de enriquecimento ilícito, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento de litigância de má-fé; (ii) analisar a alegação de litispendência; (iii) definir se a conduta do réu caracteriza ato ilícito gerador de dano moral e se o valor da indenização foi fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de litigância de má-fé deve ser afastada na fase preliminar, por ausência de elementos suficientes que evidenciem conduta dolosa ou temerária por parte dos autores neste momento processual.

4. A preliminar de litispendência foi corretamente rejeitada, por inexistir identidade entre as partes e os pedidos nas ações em curso

5. A análise sobre eventual abuso do direito de ação e assédio processual deve ser feita em sede de mérito, mediante apreciação das provas produzidas, razão pela qual a preliminar de má-fé deve ser postergada.

6. A conduta do réu, consistente em cuspir reiteradamente no portão da residência dos autores, configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC, por ofender a integridade psicológica e moral da família, especialmente das crianças envolvidas.

7. A autoria do réu está comprovada por imagens de câmeras de segurança e por confissão extrajudicial em processo autônomo, além de reconhecimento formal dos atos na esfera criminal, mediante transação penal.

8. O comportamento reiterado do réu, ao longo de meses, revela intencionalidade e afronta direta aos direitos da personalidade dos autores, tornando inaceitável a alegação de impulso momentâneo ou ausência de dolo.

9. A prova testemunhal corrobora o impacto psicológico significativo sobre os autores, notadamente sobre os filhos menores, que passaram a demonstrar medo, retração e alteração na rotina familiar, inclusive para atividades cotidianas como ida à escola.

10. O nexo causal entre os atos do réu e os danos sofridos pelos autores é evidente, preenchendo os pressupostos legais da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 927 do CC.

11. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do ato, sua repercussão na esfera emocional dos autores e a vedação ao enriquecimento ilícito.

12. A existência de transação penal não exime o réu da responsabilidade civil, uma vez que os efeitos civis do ato ilícito permanecem intactos, nos termos do art. 935 do CC.

13. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais para fixação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos em 20%, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O ato de cuspir reiteradamente no portão da residência de terceiros, com motivação pessoal, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
2. A confissão extrajudicial e os registros em vídeo são elementos suficientes para comprovar a autoria do ato ilícito.
3. A reiteração da conduta ilícita, por si só, demonstra intencionalidade e afasta alegações de impulso emocional isolado.
4. Os danos morais são caracterizados pelo abalo psicológico prolongado e pela violação dos direitos da personalidade dos autores, inclusive de crianças.
5. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido.
6. A transação penal homologada na esfera criminal não afasta a responsabilidade civil decorrente dos mesmos fatos.
7. A alegação de litigância de má-fé deve ser apreciada com base em provas concretas e não pode ser presumida pela reiteração de ações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1010384-36.2019.8.26.0132, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23.02.2022, 30ª Câmara de Direito Privado, DJe 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares de litispendência e de litigância de má-fé e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024776-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MARRECO WEIGERT
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A
APELADO: FLAVIA ESPINDOLA RODRIGUES, MICAEL ESPINDOLA RODRIGUES, M. E. R.
Advogado do(a) APELADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288

VOTO

(Preliminar de Litispendência)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A preliminar de litispendência suscitada pelo réu, ora recorrente deve ser rejeitada, pois não há duplicação de pedido ou causa de pedir entre a ação criminal (Proc. 002615-31.2017.8.08.0024) e a cível. A ação criminal envolve a transação penal, enquanto a cível visa a reparação de danos morais causados pelas atitudes reiteradas do réu. A transação penal não exclui a responsabilidade civil (REsp. 1.802.170).

Outrossim, também não há que se falar em litispendência em relação ao pedido reconvencional apresentado pelo marido da apelada nos autos da ação n. 0006729-78.2017.8.08.0024 proposta pelo ora recorrente, no qual havia pedido de danos morais em favor de si e de sua família (ora recorridos).

Chego a essa conclusão porque não há como subtender que naquela ação anterior havia pedido em favor dos recorridos se sequer eram partes constantes do polo passivo. Desta forma, não havendo identidade de partes, não há como considerar a existência de litispendência.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Litigância de má-fé)

Em sequência, no mesmo sentido, a alegação de litigância de má-fé deve ser postergada, pois não há elementos suficientes para caracterizar essa conduta neste momento processual. A repetição de ações judiciais, embora questionável, não configura, por si só, má-fé.

A questão do abuso do direito de ação e assédio processual será devidamente analisada no mérito da demanda, quando as provas forem apreciadas. Assim, a alegação de litigância de má-fé deve ser oportunamente avaliada, quando será examinada a questão de fundo.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Faço um breve retrospecto da demanda.

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por
Flávia Espíndola Rodrigues, Micael Espíndola Rodrigues e Mel Espíndola Rodrigues
em face de
Bruno Marreco Weigert
.

Os autores narram que, no período entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, passaram a perceber que o interfone da residência estava frequentemente sujo de forma anormal, sendo o motivo constatado após limpeza a presença de escarro humano, que reaparecia diariamente. Tal situação causou inicialmente repulsa e, posteriormente, pânico, especialmente em virtude da rotina de levar os filhos para a escola e do temor gerado pelo ocorrido.

Diante da repetição da conduta, o aparelho chegou a apresentar defeitos, obrigando os autores a protegê-lo com plástico para facilitar a limpeza. Para identificar o responsável, instalaram câmeras de segurança e solicitaram imagens do cartório vizinho, confirmando que o réu Bruno Marreco Weigert era o autor das cusparadas.

A conduta do réu foi motivada por desentendimentos pessoais e comerciais, visto que ele já foi sócio do marido da autora em empresa e que o divórcio societário resultou em disputa judicial por valores.

O réu confessou a prática dos atos ilícitos em processo autônomo de obrigação de fazer, alegando que agiu em razão das desavenças com o ex-sócio.

Além disso, em sede criminal, foi homologada transação penal relacionada ao mesmo fato, com reconhecimento do ato ilícito pelo réu.

Na contestação, o réu alegou litispendência e que os atos não passavam de “bobagem” motivada por abalo emocional diante dos ataques judiciais e pessoais do ex-sócio, negando a responsabilidade pelos danos alegados.

As partes requereram produção de prova oral e documental, tendo o juízo rejeitado a preliminar de litispendência e deferido as provas solicitadas, com audiência de instrução designada e realizada, incluindo depoimentos das partes.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à procedência do pedido dos autores.

Por fim, a sentença reconheceu o direito da autora a indenização de danos morais, corrigidos monetariamente pela SELIC, nos termos da súmula 362 do STJ.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do requerido, o exame da conduta praticada por este revela a ocorrência de ato ilícito, configurando-se a necessidade de reparação pelos danos morais sofridos pelas vítimas, ou seja, pela autora Flávia e pelos menores Micael e Mel.

A questão central a ser analisada neste tópico é a caracterização do dano moral decorrente das atitudes do requerido, cujos comportamentos ilícitos afetaram diretamente a honra, a imagem e a tranquilidade dos autores, especialmente em relação ao temor e sofrimento psicológico causados, tanto à mãe, quanto aos filhos menores.

Como demonstrado nos autos, o requerido Bruno protagonizou uma série de atos reiterados de ofensa à integridade psicológica dos autores, consistentes no ato de cuspir no portão da residência da família, cuja conduta foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. As imagens geraram uma repercussão negativa significativa e afetaram profundamente o bem-estar emocional dos membros da família. Ressalto, ainda, que o depoimento das testemunhas confirma o impacto psicológico severo, especialmente sobre os menores, os quais passaram a apresentar comportamentos de medo e retração, como relatado pela testemunha
Jacy Vander Pereira Ferreira,
que acompanhou o sofrimento dos filhos de Ramon e Flávia.

No caso de Flávia, a lesão extrapolou o mero abalo psicológico e resultou em tratamento psicológico e uso de medicamentos, conforme relato de testemunhas. Este quadro de transtorno emocional, agravado pela sensação de insegurança e temor pela integridade física de sua família, caracteriza, sem dúvida, o dano moral.

Ademais, as testemunhas arroladas pela parte autora corroboram a gravidade da situação vivenciada pela família, destacando o medo, o pânico, e as consequências psicológicas que perduraram por meses, atingindo até mesmo a rotina diária da família, como o receio das crianças de sair para a escola ou de sair à rua.

Por sua vez, o requerido se defende ao alegar que os atos praticados não foram deliberados ou premeditados, tratando-se de um impulso momentâneo. Contudo, tal argumentação não justifica a repetição da conduta ilícita ao longo de meses, o que configura uma ação persistente e intencional, capaz de causar sofrimento prolongado aos autores.

A inexistência de qualquer excludente de ilicitude (como legítima defesa ou exercício regular de direito) afasta a possibilidade de qualquer justificativa para os atos do requerido. Não obstante, a alegação de uma suposta litigância de má-fé por parte de Ramon Rodrigues não tem o condão de eximir o requerido da responsabilidade pelos danos causados, visto que os atos ilícitos praticados feriram diretamente os direitos da personalidade dos autores, em especial a honra, a imagem e a tranquilidade familiar.

A responsabilidade do requerido é incontestável, sendo imperiosa a reparação pelos danos morais, com base no disposto no artigo 927 do Código Civil, que impõe a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No presente caso, a gravidade da conduta e os prejuízos emocionais suportados pelas vítimas são evidentes, e, por conseguinte, o direito à reparação se mostra legítimo e necessário.

O quantum indenizatório, por sua vez, deve ser fixado com base na gravidade do ato, nas repercussões sofridas pelos autores e nas circunstâncias do caso, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora não exista um critério exato para a fixação do valor de reparação por dano moral, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente se revela adequada, levando-se em consideração o sofrimento psicológico vivenciado pelos autores, a gravidade da conduta do requerido e o princípio de não se permitir que o ato
do ofensor
resulte em
enriquecimento ilícito
do ofendido.

Por fim, demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam: o ato ilícito, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. -
O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade .
- A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC) . RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019 .8.26.0132, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
requerid
o
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual m
antenho
os honorários sucumbenciais
de

20
% (
vinte
por cento
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.